Tribunal: TJSP
Processo: 1013382-79.2021.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – V. acórdão que manteve a r. sentença que concedeu a ordem para assegurar à impetrante o direito de circulação física de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem a exigência do ICMS - Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema no 1099/STF - Modulação ocorrida na ADC 49/RN que atinge somente os processos pendentes de

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE READEQUAÇÃO – V. acórdão que manteve a r. sentença que concedeu a ordem para assegurar à impetrante o direito de circulação física de mercadorias entre seus estabelecimentos, sem a exigência do ICMS - Desnecessidade de readequação, tendo em vista que a tese paradigma fixada no Tema no 1099/STF - Modulação ocorrida na ADC 49/RN que atinge somente os processos pendentes de julgamento até 04/05/2021, com aplicação a partir de 2024 – Período que medeia entre 2021 e 2024 que ficou em aberto, ensejando clara insegurança jurídica para os contribuintes que observaram o entendimento jurisprudencial há muito já firmado pelo C. STF e apenas reafirmado no Tema 1099/STF, como no caso ora sub judice – Necessidade de revisão da modulação que enseja, excepcionalmente e por ora, a manutenção do v. acórdão, evitando-se a "macrolitigância" fiscal, até que a questão seja definitivamente solucionada - Manutenção do julgado.